Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733186-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para impugnar cálculos e efetuar o pagamento na fase de cumprimento de sentença. Sustenta o agravante que não houve intimação regular da decisão que determinou o pagamento nem oportunidade para manifestação sobre os cálculos, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. A decisão que determinou a intimação para o réu pagar o débito apurado pela Contadoria Judicial foi publicada no DJe em 30/6/2025. Portanto, ao executado foi conferido o prazo de 15 dias para pagar o débito, nos termos do art. 523 do CPC, apresentar impugnação quantos às questões relacionadas no art. 525 do CPC, inclusive sobre eventual excesso de execução. Dessa forma, o executado deverá efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, desde que observe o prazo e forma legais. Não há, como quer o agravante, intimação prévia para se manifestar sobre os cálculos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA